Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724691-67.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EDITORA GLOBO S/A., ASCANIO AURÉLIO SELEME RECORRIDO: OSMAR GASPARINI TERRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA. JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. ABUSO. DANO. MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. 1. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. 2. A liberdade de expressão deve observar a veracidade do conteúdo noticiado, a relevância da informação e a vedação à agressão à honra dos envolvidos. 3. O abuso do direito de informação resta configurado ao se veicular matéria inverídica e ofensiva à honra, moral e paz de espírito dos mencionados. 5. A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. 6. O valor fixado para a indenização dos danos morais deve ser suficiente para desestimular conduta condenável pelo ordenamento jurídico. 7. Recurso conhecido e provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não houve abuso no exercício dos direitos de imprensa e de informação, haja vista que as publicações dos recorridos se deram em coluna de opinião, de modo que caracterizam-se como pontos de vista externados por jornalista habilitado sobre temas atuais e em debate social. Aduzem que as expressões utilizadas nos informes jornalísticos não configuram ato ilícito, uma vez se deram em resposta à grande repercussão midiática gerada pelas manifestações do recorrido em sua conta do Twitter, razão pela qual deve ser reconhecida a existência de causa excludente da ilicitude, qual seja, o exercício regular do direito; c) artigo 86 do Código Adjetivo Civil, pugnando pela redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência. Subsidiariamente, pleiteiam que o recorrido responda integralmente pelas despesas processuais, ante à sucumbência mínima dos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral e repisarem as razões expostas no especial, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, caput e § 2o, ambos da Constituição Federal, articulando que devem ser prestigiadas as liberdades de expressão e jornalística. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 86 do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão dos critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada transgressão aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, caput e § 2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030